Tribunal: TJMT
Processo: 0003300-59.2011.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0003300-59.2011.811.0015
Recorrente: FRANCISCO ALVES AZEVEDO
Recorrido: ANTONIO CARLOS DA SILVA e OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 85895963) interposto por FRANCISCO ALVES AZEVEDO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação, com a seguinte ementa (id. 78748980):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU NÃO CARATERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há nos autos prova acerca da existência de conduta antijurídica por parte do requerido/apelado, tampouco culpa ou nexo de causalidade, requisitos estes necessários à configuração da responsabilidade civil apta a ensejar a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização pelos danos sofridos pelo autor/apelante. 2. Assim, por se tratar de acidente causado por culpa exclusiva da vítima, a manutenção da sentença é medida que se impõe. (RAC n° 0003300-59.2011.811.0015, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 03/03/2021)”.
Opostos embargos de declaração, estes tiveram negado o provimento, conforme acórdão lançado no id. 82615452.
O recorrente sustenta em suas razões:
(i) negativa de vigência aos arts. 489, § 1°, IV, V e VI, e 1.022, II, do CPC, ao fundamento de que o órgão fracionário deste Sodalício não apreciou corretamente as provas existentes nos autos, bem como deixou de analisar a aplicabilidade dos arts. 186 e 927 do CC; e
(ii) negativa de vigência aos arts. 186 e 927 do CC, ao fundamento de que, o dever de reparação é medida a ser imposta ante a configuração do ato ilícito.
Recurso tempestivo (id. 86263978). Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 86843472).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 87808963).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos arts. 489, § 1°, IV, V e VI e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos arts. 489 § 1°, IV, V e VI e 1.022, II, do CPC, o recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria analisado as provas carreadas aos autos, bem como teria fundamentado a decisão sem analisar a aplicabilidade dos arts. 186 e 927 do CC.
No entanto, ao examinar o acórdão hostilizado, verifica-se que restou ponderado o seguinte:
“No caso, como bem pontuou a sentenciante, o Boletim de Ocorrência e o croqui colacionado aos autos que o caminhão basculante conduzido pelo primeiro Réu (veículo I) encontrava-se em sua pista de rolamento, com indicação do provável ponto de impacto o lado direito do veículo I, sendo que o ponto de repouso do veículo II (motocicleta conduzida pelo autor/apelante) foi à margem da pista de rolamento do veículo I, o que leva à conclusão de que o autor/apelante cruzou sua pista de rolamento para a pista de rolamento em que se encontra o veículo conduzido pelo réu, e ali colidiu.
Ou seja, da narrativa acima, conclui-se que o causador do acidente foi o próprio autor/apelante.
Aliás, importa destacar que a alegação de que o acidente apenas ocorreu porque teve sua visão ofuscada em razão de o veículo conduzido pelo réu/apelado estar com luz alta, não altera a responsabilidade do autor/apelante pela ocorrência do sinistro, porquanto, como bem pontuado pelo sentenciante, o ofuscamento produzido pela luz alta de veículo que transita em sentido contrário é fato previsível, não podendo ser invocado para afastar a ocorrência de culpa, e transmiti-la para o condutor que supostamente estava com luz alta.
[...]
Assim, diante da suposta luz alta do veículo em sentido contrário, o autor/apelante deveria ter o domínio do veículo que estava sob sua condução, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis a segurança do trânsito, o que não se visualiza na hipótese.
Com efeito, vislumbra-se que não há nos autos prova acerca da existência de conduta antijurídica por parte do requerido/apelado, tampouco culpa ou nexo de causalidade, requisitos estes necessários à configuração da responsabilidade civil apta a ensejar a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização pelos danos sofridos pelo autor/apelante”. (grifei).
Afere-se que, ao decidir a questão, o acórdão hostilizado não vislumbrou nos autos qualquer prova de conduta antijurídica a ser imputada à parte ora recorrida. Assim, não há falar-se em omissão no julgado pelo fato de não ter constado expressamente a análise sobre eventual aplicabilidade de artigos tidos por violados (no caso, os arts. 186 e 927 do CC, que tratam do ato ilícito e de sua reparação).
Outrossim, o STJ já se pronunciou no seguinte sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019)” (grifei).
“(...) Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não ocorre a violação dos arts. 11, 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios. Ainda de acordo com o entendimento sedimentado desta Corte Superior, a mencionada violação tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma. [...] (REsp 1863707/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 15/09/2020, DJe 23/09/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos art. 489 § 1°, IV, V e VI e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
As alegadas violações aos arts. 186 e 927, do CC demonstram o nítido interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento de que a decisão colegiada seria contrária à prova carreada aos autos.
Verifica-se que, apesar do recorrente alegar o ofuscamento de sua vista em virtude do uso de “luz alta” por parte do recorrido, o que teria dado causa à colisão dos veículos, o acórdão entendeu não ter havido comprovação nos autos nesse sentido e que, ainda se assim o fosse, isso não retiraria do recorrente, o dever de ter o domínio sobre o veículo por ele conduzido.
Portanto, a Câmara Julgadora deste Tribunal concluiu que o causador do acidente em questão foi o próprio autor/recorrente.
Rever o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso na seara fático-probatória carreada aos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado.
A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que a análise da configuração (ou não) do ato ilícito demanda o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pelo óbice da Súmula 07/STJ. A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, IV, e 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO PELA RÉ. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. 2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório, concluiu que ficou provado nos autos que os danos causados à recorrente não ocorreram por culpa da demandada, e que seu veículo não realizou manobra indevida, desrespeitando direito de preferência de passagem da autora. Ao contrário, concluiu-se que a manobra irregular do ciclomotor conduzido pela autora é que gerou o acidente de trânsito, afastando-se, assim, dever da ré de indenizar os danos. 3. Nesse contexto, a modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1479186/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 19/09/2019, DJe 09/10/2019)” (grifei).
Dessa forma, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório; portanto, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual, a alegada violação aos arts. 186 e 927 do CC não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Ausência de cotejo analítico
Registre-se, de início, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Outrossim, a rigor, o recurso não deve alcançar o normal seguimento, porque o recorrente, apesar de indicar a interposição pela alínea “c” do permissivo constitucional, deixou de atender o comando dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares.
In casu, não houve qualquer comprovação de dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça